Tribunal: TJDFT
Processo: 0740310-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740310-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANTONIO LEMOS OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Antonio Lemos Oliveira, requereu, de próprio punho, a desconsideração de falta grave, a aplicação do Pacote Anticrime (Lei no 13964/2019) quanto aos percentuais para progressão de regime e a concessão de livramento condicional (ID 41699788). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 41752440). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pedidos do requerente (ID 42364092). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator